Tribunal: TJMT
Processo: 1003695-65.2019.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003695-65.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLAVIA MARZOCHI TEIXEIRA LOPES - CPF: 017.098.821-07 (RECORRENTE), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, ANULOU a sentença que julgou extinto o presente feito e com fundamento no art. o inciso I do § 3º do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passou ao julgamento do mérito e JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial somente para considerar abusiva a fatura vencida em 11.10.2019 no importe de R$ 4.042,65, para que fosse revisado o seu valor para R$ 2.181,32 e deixou de acolher o pedido de indenização por dano moral.

A Embargante alega que em 28 de janeiro, foi surpreendida, com o "corte" de energia da unidade consumidora UC 6/2738861-0, já que Recorrida interrompeu o fornecimento de energia, sem qualquer justificativa legal ou plausível, alegando em síntese que estaria obedecendo "ordens" de Cuiabá/MT e descumpriu ordem judicial, gerando lhe diversos prejuízos.

Acrescenta que a Embargada inclusive confessa no evento 46674461 quanto a interrupção do fornecimento de energia elétrica, mesmo após diversas decisões judiciais determinando pela manutenção.

Argumenta que a não condenação em danos morais poderia em tese ferir o princípio da segurança jurídica, ademais, serviria como exemplo a Recorrida face aos diversos descumprimentos de decisões judiciais.

Salienta que o Oficial de Oficial de Justiça encontrou dificuldades para cumprimento do Mandado, requerendo reforço policial a fim de garantir efetivo cumprimento da ordem judicial.

Ao final requer seja sanada a contradição apontada, a fim de condenar a Embargada ao pagamento de indenização por dano moral.

Em sua manifestação a Embargada pugnou pela rejeição dos embargos opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020